Tribunal: TJDFT
Processo: 0709160-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. TERCEIRO GARANTIDOR. IMÓVEL HIPOTECADO. DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS O MOMENTO DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A questão submetida a julgamento consiste em verificar a possibilidade de análise dos documentos trazidos aos autos apenas após o prazo concedido para especificação de provas.
2. No caso em deslinde o demandante é terceiro garantidor do imóvel hipotecado em garantia de cédula de crédito bancário.
3. Convém ressaltar que a verificação dos efeitos da revelia não importa necessariamente na procedência do pedido formulado pelo autor. Com efeito, a aludida presunção de veracidade é relativa e pode ser afastada caso as alegações que sustentam a pretensão inicial sejam inverossímeis ou contraditórias em relação aos elementos probatórios existentes nos autos.
4. De acordo com o art. 346, parágrafo único, do CPC, o réu revel pode intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontra. Ademais, a regra prevista no art. 349 do CPC estabelece que ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis para tanto. Nesse sentido, a propósito, o enunciado no 231 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal dispõe que o revel, em processo civil, pode produzir provas, desde que compareça em tempo oportuno.
5. Convém ressaltar que não se trata de participação do réu revel no procedimento probatório, uma vez que o ora recorrente, em sua contestação intempestiva, não requereu a produção de provas, mas apenas aduziu matéria jurídica que está fora do alcance dos efeitos da revelia, tendo juntado documentos aos autos.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.